Tribunal: STJ
Processo: 0051875-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982320 - SP (2025/0051875-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VALDINEI SANTOS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser
obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo
legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de
forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula
Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.
2. Após a Lei n. 14.843/2024, o art. 112, § 1o, da LEP passou a dispor:
"Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas
as normas que vedam a progressão".
3. Com base nessas premissas, deve ser mantida a concessão do habeas
corpus, pois as instâncias ordinárias determinaram o estudo de
periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não
relacionada ao período de resgate da pena, mas na gravidade
do delito praticado.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47630615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f59598a6-3620-4f16-b0bf-2d0a6b82a640

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f59598a6-3620-4f16-b0bf-2d0a6b82a640

AgRg no HABEAS CORPUS No 982320 - SP (2025/0051875-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VALDINEI SANTOS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser
obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo
legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de
forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula
Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.
2. Após a Lei n. 14.843/2024, o art. 112, § 1o, da LEP passou a dispor:
"Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas
as normas que vedam a progressão".
3. Com base nessas premissas, deve ser mantida a concessão do habeas
corpus, pois as instâncias ordinárias determinaram o estudo de
periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não
relacionada ao período de resgate da pena, mas na gravidade
do delito praticado.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47420000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: c40b9a34-6d3e-4523-8425-641c6757c021

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra a decisão de fls. 32-35, por meio da qual concedi a ordem de habeas corpus,
para afastar a determinação de realização de exame criminológico para aferir a
presença do requisito subjetivo para fins de progressão para o regime aberto.
Em suas razões, o agravante sustenta que haveria sido apresentada
fundamentação idônea para a exigência de realização do exame criminológico,
porquanto haveria indicado a gravidade concreta do delito pelo qual foi condenado
e cumpre pena.
Requer o provimento do regimental, a fim de que seja cassado o decisum
impugnado e, pois, restabelecida a determinação de realização de exame
criminológico para posterior análise do pleito de progressão.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pese o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser
obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido ou suprimido
pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma
fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a
Súmula n. 439 do STJ.
Somente após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados
, o art. 112, § 1o, da LEP passou a dispor: "Em todos os
durante a sua vigência
casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa
conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados
do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] exigência de
realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos
, pois incrementa
termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus
requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à
Documento eletrônico VDA47420000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: c40b9a34-6d3e-4523-8425-641c6757c021

liberdade. [...] A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do
art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código
Penal" (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de
, destaquei).
23/8/2024
No caso, o agravante praticou o crime de estupro antes da inovação
legislativa –
. A Lei de Execução Penal trata da individualização da pena
26/2/2022
na fase do cumprimento da sentença e leis penais mais gravosas não podem ser
aplicadas retroativamente.
O insurgente cumpre pena privativa de liberdade, desde
, de 7
26/2/2022
anos de reclusão, atualmente em regime fechado, cujo término de cumprimento
está previsto para
.
5/11/2028
Formulado pedido de progressão ao regime semiaberto, o Juízo da
execução determinou a realização de exame criminológico para aferir a presença
do requisito subjetivo, pois "o sentenciado foi condenado por estupro, espécie de
crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 213 do Código Penal, delito
cuja natureza, por si só, excepcionalmente, por força da acentuada insensibilidade
moral na prática do delito e do elevado nível de reprovabilidade social da conduta"
(fl. 18).

O Tribunal estadual manteve a decisão de origem, oportunidade na qual
consignou o que segue (fls. 15-17):
Primeiramente, é importante consignar que, para a progressão de
regime, quanto mais ao regime aberto, é necessário o
cumprimento do lapso temporal, consistente no cumprimento do
requisito objetivo para progressão, mas também deve ser
cumprido o requisito subjetivo, o qual não se preenche
automaticamente.
É certo que o pleito de progressão carcerária do paciente data,
inicialmente, de 01 de novembro de 2024, com manifestação
ministerial pela realização do exame criminológico do paciente
para averiguação do requisito subjetivo necessário à progressão ao
regime aberto, motivadamente (folhas 168 e 185/187 da origem).
E de acordo com as folhas 13/14, percebe-se que a autoridade
coatora, em 12 de dezembro de 2024, determinou a realização do
exame criminológico do paciente antes da apreciação do pedido
Documento eletrônico VDA47420000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: c40b9a34-6d3e-4523-8425-641c6757c021

de progressão para o regime aberto, o que poderá ser fundamental
para a análise do requisito subjetivo:
[...]
Destaca-se, de logo, que sequer a Lei no 14.843/2024 foi citada na
decisão atacada. E, também, há que se aguardar, no mínimo, o
adequado lapso temporal já determinado na decisão atacada, para
realização do referido exame criminológico do paciente, sendo
que também foi determinada sua urgência e prioridade. Dessa
forma, nesta oportunidade, não é possível constatar flagrante
ilegalidade.
[...]
No caso, verifica-se que a decisão do Juízo das Execuções
Criminais fora devidamente fundamentada e não há ilegalidade
flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, quanto
menos algum atraso significativo na efetiva elaboração do exame.
E uma análise com maior profundidade do inconformismo da
defesa deve ser feita no âmbito do recurso próprio, e não na via
estreita deste remédio constitucional, que não pode se tornar
substituto do agravo em execução.

Na hipótese, aplica-se a compreensão de que "a simples referência à
gravidade abstrata do delito e à longevidade da pena, desvinculados de algum
, são considerados insuficientes para
elemento concreto da execução da pena
fundamentar a exigência de exame criminológico, na linha da orientação
jurisprudencial desta Corte. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp n. 2.002.906/DF,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022
, DJe de
, destaquei).
4/10/2022
As instâncias de origem determinaram o exame criminológico sem a
indicação de fundamento idôneo, relacionado à execução penal, na medida em que
se limitaram a tecer considerações a respeito da gravidade do delito pelo qual o
reeducando cumpre reprimenda privativa de liberdade. Esses dados são inerentes
ao tipo penal e interessam à escolha da pena proporcional e adequada à gravidade
do crime.
A motivação não explica a dúvida sobre a falta de capacidade do
apenado de ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo
regime.
A propósito:
Documento eletrônico VDA47420000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: c40b9a34-6d3e-4523-8425-641c6757c021

[...]
3. Esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no
sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado
tratamento para a progressão de regime, de modo que a
determinação de realização de exame criminológico para a
avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá
fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.
Precedentes.
4. Na hipótese dos autos, confrontado o entendimento desta Corte
sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de
realização de exame criminológico se fundamentou na gravidade
dos crimes praticados e na eventual grande quantidade de pena
ainda pendente de cumprimento, sem indicar, portanto, qualquer
elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a
realização do exame criminológico, contrariando a jurisprudência
pacífica e os termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in
verbis: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 947.966/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/12/2024
)
17/12/2024

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Dese mbargador
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47420000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: c40b9a34-6d3e-4523-8425-641c6757c021

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 982.320 / SP
Número Registro: 2025/0051875-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064983820228260521 15000748820228260622 30005117320258260000 64983820228260521
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDINEI SANTOS DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VALDINEI SANTOS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47616490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: 3e5279f0-7d92-4f0f-a157-a4e5dfe0bf83

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: 3e5279f0-7d92-4f0f-a157-a4e5dfe0bf83